Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA DA CONCEICAO ARAUJO OLIVEIRA RODRIGUES, em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 67995224): “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MARIA DA CONCEICAO ARAUJO OLIVEIRA RODRIGUES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende que o réu seja condenado ao pagamento de valores supostamente devidos em razão da má gestão de sua conta PASEP e da atualização do saldo da conta individual PASEP de forma incorreta, tendo em vista a afirmação de que a atualização não teria ocorrido na forma determinada pelo Conselho Monetário Nacional sem qualquer justificativa fática ou jurídica, bem como que em sua conta PASEP teria havido várias retiradas que desconhece. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. O ato de ID 217019824 determinou que a parte autora apresentasse manifestação acerca da prescrição de sua pretensão.” Sobreveio sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Inconformada, a suplicante apelou (ID 67995227). Alegou que a sentença não analisou os argumentos quanto a ato ilícito cometido pelo réu e acerca dos desfalques na conta individual, aplicação dos índices de atualização do saldo, além de ter interpretado de forma equivocada os extratos apresentados. Asseverou ainda, que o magistrado não analisou os pedidos relacionados aos danos materiais e morais. Ao final, pleiteou a cassação da sentença que teria extinguido o feito por carência da ação, para julgar procedentes os pedidos iniciais. Preparo dispensado. Nas contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. requereu o não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade (ID 67995229). Intimada, a apelante não se manifestou (ID 69728017). É o relatório. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que o recurso não merece ser conhecido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. Na situação em exame, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial sob os seguintes fundamentos (ID 67995224 – Pág. 2): “Da prescrição No tema repetitivo 1150, o STJ fixou as seguintes teses: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso, evidente que o prazo prescricional, de 10 anos, começa a fluir a partir da data do saque do saldo pelo titular, quando este comprovadamente teria tomado ciência dos desfalques realizados em sua conta individual vinculada ao PASEP. (...) Não há como se entender que o termo inicial da fluência do prazo prescricional seja diverso, como pretende a autora (que sustenta que o termo inicial de contagem do prazo prescricional seria a data de acesso ao extrato da conta), porquanto a solicitação dos extratos era ato que poderia ter ocorrido a qualquer momento, de modo que a inércia ou demora da parte autora nesse sentido não pode falar a seu favor. Dessa forma, e considerando que o saque ocorreu em 30 de junho de 2008 a ação foi proposta em 08 de fevereiro 2024, é evidente que, no momento do ajuizamento do feito, a pretensão da parte autora estava fulminada pela prescrição. Por essa razão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral.” Assim, constata-se que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem consiste na implementação do prazo decenal após a ciência acerca dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. Já nas razões de seu recurso, o demandante sequer tratou acerca do prazo prescricional e sua implementação, mas se limitou a alegar que a sentença não analisou os argumentos quanto a ato ilícito cometido pelo réu e acerca dos desfalques na conta individual, aplicação dos índices de atualização do saldo, além de ter interpretado de forma equivocada os extratos apresentados. Portanto, observa-se que a recorrente se valeu das razões recursais para reforçar os motivos pelos quais entende que os seus pedidos merecem acolhimento, sem enfrentar ponto fundamental e que obstou a análise de toda a matéria apresentada na inicial, repetida em sede de recurso. De mais a mais, cumpre salientar que não há que se falar em nulidade da sentença por não apreciar os pedidos relacionados aos danos material e moral, ao passo que o reconhecimento da prescrição é obstáculo para tanto, fundamento este que não foi enfrentado pela apelante. Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.